Tribunal: TJSP
Processo: 2246227-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Agravo de Instrumento. Interposição contra decisão que, em ação anulatória de débito fiscal, indeferiu pedido de anulação de certidão de trânsito em julgado. Agravante que se baseia na pendência de recurso extraordinário. Reconhecimento. Necessidade de remessa dos autos ao STF. Agravo provido.